Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-93.2023.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000903-93.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EUFEMIO JOSE AMORIM VIEGAS - CPF: 869.737.033-72 (RECORRIDO), ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000903-93.2023.8.11.0013.

Origem: J
uizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
EUFEMIO JOSÉ AMORIM VIEGAS.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– COMPRA PELA INTERNET – DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DO PRADUTO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
– DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, porquanto, não comprovou a restituição total do valor da compra postulada pelo autor.

2.

Havendo falha na prestação do serviço, decorrente do estorno parcial do valor da compra que o autor pediu cancelamento, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido a restituir em dobro do valor de
R$ 549,09
(quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do prejuízo.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o reclamante adquiriu um notebook no site da empresa Magazine Luiza no valor de R$ 4.294,20 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), que posteriormente, lhe foi informado que o produto comprado estava esgotado, diante disso, o autor solicitou o cancelamento da compra e estorno do valor.

Contudo, o requerido efetuou o estorno no valor de
R$ 3.745,11
(três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e onze centavos),
restando o valor de R$ 549,09 (quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos) a serem devolvidos
.

Cabia ao recorrente como administrador do cartão de crédito do autor, comprovar que efetuou a restituição total do valor do produto, porém, não se desincumbiu do referido ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revela devida a restituição em dobro do valor retido pelo requerido.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ilegitimidade da cobrança. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Documentos juntados pelo banco reclamado que não comprovam a continuidade do débito, a partir de 03/2018.

3.
Falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar por dano moral

4. O art. 42, parágrafo único do CDC garante a restituição, em dobro, de valores indevidamente cobrados.

5. Sentença mantida.

6. Recurso não provido. (N.U 1001309-22.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, publicado no DJE 31/03/2023) (destaquei).

Destarte, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023